Tribunal: TJDFT
Processo: 0743727-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Embargos a monitória. Energia elétrica. Desvio de corrente. Termo de ocorrência de inspeção (toi). Presunção Relativa De Legitimidade. Resolução N. 1.000/2021/ANEEL. Observância dos procedimentos. Ausência de prova capaz de infirmar os dados técnicos. Cobrança devida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que rejeitou embargos à ação monitória e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial em favor da distribuidora de energia elétrica, com base em cobrança de consumo não registrado por desvio de corrente constatado em inspeção técnica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o procedimento administrativo da distribuidora observou as exigências da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.
III. Razões De Decidir
3. A Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL disciplina os procedimentos para inspeção, emissão de TOI e cálculo do consumo não faturado, assegurando contraditório e ampla defesa.
4. O TOI registrou desvio de corrente nas fases A e B antes da medição, foi assinado por representante da unidade consumidora e encaminhado em cópia à apelante, acompanhado de carta com informações sobre defesa administrativa, em conformidade com os arts. 590 e 591 da Resolução n. 1.000/2021.
5. O ato administrativo praticado pela concessionária goza de presunção relativa de legitimidade, incumbindo ao consumidor a prova da irregularidade, ônus não satisfeito pela apelante, que não apresentou prova técnica ou impugnação específica.
6. O valor cobrado foi apurado com base nos critérios técnicos da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, utilizando o maior consumo proporcionalizado após a regularização, com dedução do já faturado, não configurando arbitrariedade.
7. Inexistem vícios procedimentais ou violação ao direito de defesa, pois a apelante foi regularmente notificada, teve prazo para impugnação administrativa e não demonstrou prejuízo.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. O procedimento administrativo da distribuidora que observa as disposições da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, com lavratura do TOI, notificação do consumidor e cálculo técnico da diferença de consumo, é válido e eficaz. 2. O TOI goza de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao consumidor produzir prova capaz de infirmar os dados registrados.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 2o e 3o; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 590, 591, 595, 596 e 597. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946495, 0701744-93.2023.8.07.0007, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024. TJDFT, Acórdão 1913384, 0705674-20.2022.8.07.0019, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 09.09.2024.